Tribunal: TJDFT
Processo: 0751169-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRPF. ITR. DOI. DIRPF. DIMOF. DECRED. DIMOB. INFOJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação/deferimento de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema INFOJUD visando a localização e penhora de ativos e bens de titularidade dos devedores é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não constando data em que tenha havido consulta ao INFOJUD, tampouco que essa consulta tenha sido disponibilizada ao credor em processo que tramita por mais de 11 (onze) anos é cabível diligência ao sistema INFOJUD, porém tal diligência inviabiliza o encaminhamento imediato de ofícios específicos à Receita Federal em relação a IRPF, ITR, DOI, DIRPF, DIMOF, DECRED e DIMOB antes do resultado da consulta ao INFOJUD deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.